Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DOZE PRIMEIRAS HORAS. LIMITE E NEGATIVA INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
1. É indevida a negativa de cobertura da internação em leito de UTI sob a exigência de prazo de carência contratual quando comprovada emergência, ou seja, risco à vida do beneficiário contratante.
2. A internação hospitalar emergencial não pode ficar limitada às doze primeiras horas.
3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. Recurso conhecido e não provido.